Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011792-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), SEAR - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA KUHN - CPF: 066.931.271-18 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE MONTEIRO NOGUEIRA - CPF: 410.501.518-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. POSSÍVEL PRÁTICA ABUSIVA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE MENSALIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SEAR – Sociedade Educacional do Araguaia Ltda – UNIVAR contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de práticas abusivas c/c obrigação de fazer, revisão contratual e indenização por danos morais proposta por estudante de Medicina, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a abstenção de negativação e de restrições acadêmicas, condicionada ao pagamento mensal de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é legítima a fixação provisória do valor mensal de R$ 12.000,00 como condição para manutenção do vínculo educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, analisados em cognição sumária.

Identifica-se plausibilidade do direito diante da possível abusividade do modelo de cobrança, consistente na emissão de boletos com valor elevado e concessão de desconto condicionado à pontualidade, à luz dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Afirma-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre instituição de ensino e estudante.

Considera-se que a fixação provisória do valor de R$ 12.000,00 constitui exercício legítimo do poder geral de cautela, visando preservar o equilíbrio processual e a continuidade do vínculo educacional, sem antecipar o mérito.

Entende-se que a controvérsia sobre o valor efetivo da mensalidade e eventual reajuste demanda dilação probatória, sendo inadequada sua definição em sede de cognição sumária.

Reconhece-se o perigo de dano na possibilidade de negativação e imposição de restrições acadêmicas, com potencial de prejuízo grave e de difícil reparação, especialmente em curso de Medicina.

Verifica-se que a medida não exime a parte autora do pagamento, mas apenas estabelece parâmetro provisório de adimplemento, mantendo a contraprestação pelos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação provisória de valor para adimplemento em tutela de urgência configura exercício legítimo do poder geral de cautela quando visa preservar o equilíbrio processual. 2. A cobrança com desconto condicionado à pontualidade pode, em tese, caracterizar prática abusiva, justificando intervenção cautelar. 3. A possibilidade de negativação ou restrições acadêmicas configura perigo de dano em relações educacionais, especialmente em cursos de alta continuidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 4o e 6o; Lei no 9.870/1999.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001185-56.2026.8.11.0004

JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

PROCESSO No: 1001185-56.2026.8.11.0004

AGRAVANTE: SEAR – SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA – UNIVAR

AGRAVADA: ANA FLÁVIA KUHN

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEAR – SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA – UNIVAR
contra decisão que, em ação proposta por
ANA FLÁVIA KUHN
, deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a abstenção de negativação e de imposição de restrições acadêmicas, condicionada ao pagamento mensal de R$ 12.000,00.

A Agravante alega: contradição da decisão, que fixou valor sem contraditório; ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; inexistência de perigo de dano; legalidade do desconto por pontualidade e do reajuste de 5%, com respaldo contratual e na Lei no 9.870/1999.

Aduz equívoco na fixação do valor de R$ 12.000,00, inferior ao efetivamente vigente.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEAR – SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA – UNIVAR
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de práticas abusivas c/c obrigação de fazer, revisão contratual e indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de promover negativação ou impor restrições acadêmicas à autora, condicionando a medida ao pagamento mensal de R$ 12.000,00.

Pois bem. A decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, fundada no art. 300 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para sua manutenção ou reforma, a análise da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme documentado nos autos, a Agravada, estudante do curso de Medicina da instituição agravante, questiona a legalidade da política de cobrança adotada, especialmente no que se refere à emissão de boletos com valor nominal elevado e concessão de desconto condicionado à pontualidade, bem como à aplicação de reajustes supostamente sem a devida transparência exigida pela Lei no 9.870/1999.

A parte Agravante, por sua vez, sustenta a regularidade do modelo contratual, afirmando que o desconto de pontualidade constitui prática lícita e que o reajuste aplicado encontra respaldo contratual e legal, além de apontar contradição na decisão agravada, ao fixar valor mensal sem prévio contraditório.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da legitimidade da tutela de urgência deferida, especialmente quanto à fixação do valor de R$ 12.000,00 como condição de adimplência.

In casu
, o Magistrado de origem, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para definição do valor efetivamente devido, fixou o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), já exercido pelo estabelecimento, sem estabelecer o valor contratual definitivo, apenas como parâmetro provisório de adimplemento, voltado à preservação do equilíbrio processual e à continuidade do vínculo educacional, sem, contudo, esvaziar o mérito da demanda.

Dessa forma, não se verifica a alegada incongruência lógica, mas sim o exercício legítimo do poder geral de cautela do Magistrado, que, diante da urgência, fixou medida intermediária apta a resguardar ambas as partes.

No que concerne à probabilidade do direito, constata-se que a controvérsia envolve relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pelo Juízo de origem .

A alegação de que o modelo de cobrança adotado, com valor nominal elevado e desconto condicionado, poderia configurar,
prima facie
, e em tese, mecanismo de penalidade indireta, a acarretar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a intervenção cautelar, sobretudo à luz dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

De outro lado, em bora alegue a Agravante que se trata de desconto de pontualidade lícito, este também não pode ser afastada de plano, demandando, como bem consignado na decisão recorrida, análise aprofundada das cláusulas contratuais, da publicidade veiculada e da efetiva informação prestada ao consumidor.

Outrossim, a eventual negativação do nome da autora ou a imposição de restrições acadêmicas, como impedimento de acesso a aulas, avaliações ou rematrícula, possui potencial de causar prejuízo grave e de difícil reparação, especialmente considerando tratar-se de curso de Medicina, cuja continuidade é essencial.

A alegação da Agravante de inexistência de risco concreto não se sustenta, pois o perigo, nesse contexto, é inerente à própria dinâmica contratual, em que o inadimplemento pode ensejar medidas restritivas imediatas.

Ademais, como posto quando da análise liminar, a tutela concedida não exime a autora do pagamento das mensalidades, mas apenas condiciona sua permanência ao adimplemento de valor que, em juízo preliminar, não se mostra manifestamente abusivo, preservando, assim, a contraprestação pelos serviços educacionais.

Quanto ao argumento relativo ao reajuste de 5% e à fixação do valor em R$ 12.000,00, observa-se que tal matéria está intrinsecamente vinculada ao mérito da demanda, não sendo adequada sua definição em sede de cognição sumária.

A eventual diferença de valores, embora relevante sob a ótica econômica, não compromete a adequação da tutela provisória, que possui natureza instrumental e reversível.

Diante desse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada não merece reparo, porquanto presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026